Tribunal: TJPA
Processo: 0031588-82.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031588-82.2010.8.14.0301

APELANTE: ARTHUR FRANCISCO SOUZA DA COSTA, DENIS TAVARES MIRANDA, HUGO DA SILVA LOPES, ROSINALDO PINHEIRO DA COSTA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CIVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INCLUSÃO DOS IMPETRANTES NO CURSO DE FORMAÇÃO DO CFSD/PMPA. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

Apelação Hugo da Silva Lopes e Outros. Arguiu o cabimento da multa estipulada na liminar, em caso de não cumprimento da decisão. Entendo que descabe a cominação da multa requerida, pois de acordo com o próprio recorrente, a liminar estipulando a multa em caso de descumprimento data do dia 17/09/2010, porém, a autoridade tida como coatora informou que foi realizada a matricula dos impetrantes, ora recorrentes no dia 03/09/2010, isto é, anteriormente a liminar deferida, demonstrando assim, que não houve descumprimento e assim por consequência lógica não há necessidade de estipulação de multa.

2.

Apelação Ministério Público. Arguiu a perda do objeto. Rejeitada. O cumprimento da obrigação ocorrido em virtude de ordem liminar não implica em desaparecimento da pretensão à tutela jurídica e ao provimento de mérito.

3. Recursos conhecidos, mas improvidos. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de abril a 07 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
HUGO DA SILVA LOPES E OUTROS E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL respectivamente,
com base no art. 1009 e ss. do CPC, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas que, nos autos da ação de mandado de segurança contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, onde foi concedida a segurança, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar à Autoridade Coatora a imediata inclusão dos impetrantes no Curso de Formação do CFSD/PMPA, nos termos do pedido, assegurado a sua permanência no certame e tornando definitivos os efeitos da liminar deferida.

Sem condenação em custas e despesas processuais pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Deixo de condenar as partes em honorários advocatícios, consoante previsão do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Desentranhem-se os documentos, caso requerido.

P.R.I.C.”

Hugo da Silva Lopes e outros
opôs embargos de declaração (ID Num. 10095053), que não foram acolhidos pelo juízo sentenciante, conforme ID Num. 10095054.

Inconformados os autores Hugo da Silva Lopes e outros interpuseram recurso de apelação (ID Num. 10095059), aduzindo que a sentença não determinou ao Estado do Pará o pagamento da multa estipulada em sede liminar, no valor de R$ 1.000,00, devendo ser reformada a sentença, para inclusão da citada condenação.

O Estado do Pará por sua vez apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto por Hugo da Silva Lopes e outros (ID Num. 10095060), pugnando pelo seu improvimento.

O Ministério Público Estadual por dever de oficio interpôs recurso de apelação (ID Num. 10095061), aduzindo que merece reforma a sentença, para o fim de reconhecer a perda do objeto do mandado de segurança, em razão dos autores da ação terem sidos nomeados no cargo almejado.

Hugo da Silva Lopes e outros apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual (ID Num. 10095062), requerendo o seu improvimento.

A relatoria dos autos coube por distribuição ao Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, que requereu a redistribuição do processo a minha relatoria, ante a minha prevenção, conforme ID Num. 11294861.

Coube-me a relatoria dos autos por redistribuição. Na ocasião recebi os recursos apenas no efeito devolutivo, após determinei a remessa do processo ao Ministério Público de 2º grau, para confecção de parecer, conforme ID Num. 12318010.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento dos recursos, e provimento do recurso de Hugo da Silva Lopes e Outros, mas o improvimento do apelo formulado pelo Ministério Público Estadual, conforme ID Num. 12921533.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-los.

APELAÇÃO DE HUGO DA SILVA LOPES E OUTROS

Cinge-se a presente apelação interposto por Hugo da Silva Lopes no pedido de reforma da sentença por não ter Juízo a quo se manifestado, em sentença, a respeito da multa diária cominada em decisão interlocutória (ID Num. 10095046), para o caso de descumprimento da decisão.

Analisando os autos, entendo que descabe a cominação da multa requerida, pois de acordo com o próprio recorrente, a liminar estipulando a multa em caso de descumprimento data do dia 17/09/2010, porém, a autoridade tida como coatora informou que foi realizada a matricula dos impetrantes, ora recorrentes no dia 03/09/2010, isto é, anteriormente a liminar deferida, demonstrando assim, que não houve descumprimento e assim por consequência lógica não há necessidade de estipulação de multa.

Para corroborar, os próprios recorrentes destacam que foram matriculados na data informada acima, conforme ID Num. 10095053 - Pág. 2.

Dessa forma, como houve cumprimento voluntário da ordem, descabe a estipulação da multa.

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

O Ministério Público Estadual aduziu a ocorrência de perda do objeto, em virtude da obtenção da nomeação dos autores para o cargo almejado.

Em relação ao pedido, entendo que, não merece acolhimento, pois o cumprimento da obrigação ocorrido em virtude de ordem liminar não implica em desaparecimento da pretensão à tutela jurídica e ao provimento de mérito.

No mesmo sentido, assim se manifestou o parquet:

“(...) Inicialmente, com relação ao recurso do MPPA, entendo que o mesmo não deve prosperar, eis que não há o que falar em perda do objeto, visto que a obrigação requerida somente ocorreu após a impetração do mandamus no juízo a quo, restando comprovada a necessidade de ingresso na via judicial para obtenção da resolução do mérito.”

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CUMPRIMENTO. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. 1. O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no MS: 24611 DF 2018/0231918-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/10/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/11/2019)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSO DE APELAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua totalidade,
de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), de de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2024